Tribunal: STF
Processo: AI 470215
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Alegação de
ofensa ao art. 5º, LXXIV da CF. Ofensa constitucional indireta. Não
cabe recurso extraordinário que teria por objeto alegação de ofensa
que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de
inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta
à Constituição da República.
2.      RECURSO. Extraordinário.
Inadmissibilidade. Benefício da Justiça Gratuita. Matéria fática.
Aplicação da súmula nº 279. Agravo regimental não provido. Não cabe
recurso extraordinário que tenha por objeto reexame de provas.